Tribunal: CARF
Processo: 11516.721047/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais principais ou não, consoante interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral.
Base de Cálculo. Faturamento. Comissões. Prestação de Serviço.
Comissões recebidas em remuneração por intervenção no processo de obtenção de financiamentos por clientes constituem receitas por serviços prestados e, portanto, integram a base de cálculo das contribuições.
COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS, COMISSÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. MULTA QUALIFICADA, EXCLUSÃO.
Não demonstrando a autoridade lançadora, robustamente, o nexo causal entre a omissão de receitas verificada e a conduta exigida específica para caracterização do evidente intuito de fraude, não se pode acatar tal qualificação escorando-se, tão-somente, na motivação de falta de declaração.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais principais ou não, consoante interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral.
Base de Cálculo. Faturamento. Comissões. Prestação de Serviço.
Comissões recebidas em remuneração por intervenção no processo de obtenção de financiamentos por clientes constituem receitas por serviços prestados e, portanto, integram a base de cálculo das contribuições.
PIS. OMISSÃO DE RECEITAS, COMISSÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. MULTA QUALIFICADA, EXCLUSÃO.
Não demonstrando a autoridade lançadora, robustamente, o nexo causal entre a omissão de receitas verificada e a conduta exigida específica para caracterização do evidente intuito de fraude, não se pode acatar tal qualificação escorando-se, tão-somente, na motivação de falta de declaração.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721047/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.284 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
GLOBO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE
585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais principais ou não, consoante
interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. COMISSÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Comissões recebidas em remuneração por intervenção no processo de obtenção
de financiamentos por clientes constituem receitas por serviços prestados e,
portanto, integram a base de cálculo das contribuições.
COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS, COMISSÕES DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA. MULTA QUALIFICADA, EXCLUSÃO.
Não demonstrando a autoridade lançadora, robustamente, o nexo causal entre a
omissão de receitas verificada e a conduta exigida específica para
caracterização do evidente intuito de fraude, não se pode acatar tal qualificação
escorando-se, tão-somente, na motivação de falta de declaração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE
585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721047/2013-40
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

oriundas do exercício das atividades empresariais principais ou não, consoante
interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. COMISSÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Comissões recebidas em remuneração por intervenção no processo de obtenção
de financiamentos por clientes constituem receitas por serviços prestados e,
portanto, integram a base de cálculo das contribuições.
PIS. OMISSÃO DE RECEITAS, COMISSÕES DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA. MULTA QUALIFICADA, EXCLUSÃO.
Não demonstrando a autoridade lançadora, robustamente, o nexo causal entre a
omissão de receitas verificada e a conduta exigida específica para
caracterização do evidente intuito de fraude, não se pode acatar tal qualificação
escorando-se, tão-somente, na motivação de falta de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento os valores de PIS e COFINS
proporcionais às receitas de intermediação que já haviam sido oferecidas a tributação nos meses
de 06/2009 a 12/2009, nos termos apurados na diligência fiscal (e-fls.1.937 a 1.942), bem como,
para reduzir a multa de ofício lançada de 150% para 75% na infração "OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS e PIS (COMISSÕES SOBRE FINANCIAMENTO)".
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Márcio
Robson Costa (Suplente Convocado), Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a
conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social-
PIS, fls. 629/662, que constituíram o crédito tributário total de R$ 2.933.692,64,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 30/05/2013.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 593/628, a autoridade elenca as infrações
detectadas em sua auditoria:
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

- exclusão indevida de receitas da base de cálculo das contribuições oriundas de
comissões sobre intermediação de negócios entre seus clientes e instituições
financeiras. A esta infração foi aplicada multa qualificada calcada no que foi
entendido como conduta reiterada da contribuinte;
- falta de tributação de bonificações comerciais concedidas por montadoras sob
condição de cumprimento de metas;
- falta de tributação de receitas decorrentes de “bônus por adimplência”,
mecanismo de fomento estabelecido por montadora para aquisição de veículos pelas
concessionárias.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação, fls. 670/722, requerendo,
em sua própria síntese:
Preliminarmente, seja cancelado o lançamento no que diz respeito a Comissões Sobre
Financiamentos, tendo em vista carregar vício material sobre a apuração do crédito;
No mérito, sejam canceladas integralmente as exigências referentes ao PIS e à COFINS,
referentes às devoluções recebidas pelo Sistema de Fomento Renault e Sistema Hold
Back, assim como dos valores recebidos a título de Incentivos de Vendas no Varejo e
Comissões Sobre Financiamentos, por não se encontrarem no campo de incidência do
PIS e da COFINS
(iii) Subsidiariamente, em sendo mantido o lançamento sobre as Comissões sobre
Financiamentos, seja cancelada a multa agravada, uma vez que não praticou qualquer
ato de fraude ou simulação, estando devidamente registrados e declarados os valores
recebidos
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
Lançamento de Ofício. Nulidade. Condições.
A constituição de ofício do crédito tributário por meio de Auto de Infração somente é
passível de anulação se efetuada por agente incompetente. A discussão de matéria de
mérito não provoca a anulação do lançamento.
Base de Cálculo. Faturamento. Comissões. Prestação de Serviço.
Comissões recebidas em remuneração por intervenção no processo de obtenção de
financiamentos por clientes constituem receitas por serviços prestados e, portanto,
integram a base de cálculo das contribuições.
Declaração Inexata. Reiteração. Multa Qualificada.
A prática deliberada e inescusável da declaração reiterada de receitas tributáveis como
se fossem passíveis de incidência de alíquota zero, representa prática dolosa passível de
aplicação da multa qualificada por intuito de fraude.
Base de Cálculo. Faturamento. Bonificações Comerciais.
O faturamento, universo representativo da base de cálculo das contribuições apuradas
pela sistemática não cumulativa, engloba os bônus recebidos pelo sujeito passivo em
função do cumprimento de metas de comercialização e prestação de serviços. Com
efeito, trata-se de valores incorporados definitivamente ao patrimônio do sujeito passivo
e, portanto, passível de tributação a título de receita bruta.
Base de Cálculo. Faturamento. Fomento. Financiamento.
O recebimento de valores a título de fomento comercial, proveniente de fundo comum
gerido por terceiros, constitui apropriação de receita tributável.
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2009 Lançamento de Ofício.
Nulidade. Condições.
A constituição de ofício do crédito tributário por meio de Auto de Infração somente é
passível de anulação se efetuada por agente incompetente. A discussão de matéria de
mérito não provoca a anulação do lançamento.
Base de Cálculo. Faturamento. Comissões. Prestação de Serviço.
Comissões recebidas em remuneração por intervenção no processo de obtenção de
financiamentos por clientes constituem receitas por serviços prestados e, portanto,
integram a base de cálculo das contribuições.
Declaração Inexata. Reiteração. Multa Qualificada.
A prática deliberada e inescusável da declaração reiterada de receitas tributáveis como
se fossem passíveis de incidência de alíquota zero, representa prática dolosa passível de
aplicação da multa qualificada por intuito de fraude.
Base de Cálculo. Faturamento. Bonificações Comerciais.
O faturamento, universo representativo da base de cálculo das contribuições apuradas
pela sistemática não cumulativa, engloba os bônus recebidos pelo sujeito passivo em
função do cumprimento de metas de comercialização e prestação de serviços. Com
efeito, trata-se de valores incorporados definitivamente ao patrimônio do sujeito passivo
e, portanto, passível de tributação a título de receita bruta.
Base de Cálculo. Faturamento. Fomento. Financiamento.
O recebimento de valores a título de fomento comercial, proveniente de fundo comum
gerido por terceiros, constitui apropriação de receita tributável.
Impugnação Improcedente
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na impugnação, repetindo as mesmas argumentações.
Esta Turma Colegiada, em sessão realizada em 28 de março de 2017, achou por
bem converter o julgamento em diligência para que fosse juntada cópia da petição de desistência
do recurso mencionada no despacho de fls. 1740 e posterior retorno dos autos para julgamento
do mérito, se cabível.
Em resposta à solicitação, a unidade de origem informa que houve desistência
parcial do litígio apresentada pelo contribuinte em 23/08/2017 (fls. 1853 a 1859), em face da
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Medida
Provisória no783/2017, convertida na Lei no 13.496/2017. Os débitos objeto da referida
desistência foram transferidos para o processo no 11516.724647/2017-93. Por fim, informou que
os débitos remanescentes no presente processo encontram-se na situação “Suspenso –
Julgamento do Recurso Voluntário”, conforme consta no extrato juntado às fls. 1882 a 1887.
Novamente, em sessão de julgamento realizada em 31 de janeiro de 2019, o
colegiado resolveu baixar o processo em diligência porque ele não se encontrava “maduro” para
julgamento uma vez que necessitava de esclarecimentos adicionais quanto às seguintes questões:
i) Que a DRF analisasse a documentação contábil já juntada aos autos para
verificar se é suficiente para comprovar que as receitas registradas na conta
3.2.1.1.005 –Outras Receitas Financeiras, no montante de R$ 1.481.826,47, têm
natureza de comissões sobre intermediação financeira. Caso necessário, intimasse a
empresa a apresentar documentação adicional que comprove a sua natureza;
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

ii) Informar se, após a referida análise, é possível se concluir que a referida
parcela não compõe a rubrica da DACON relativa a "Receitas Sujeitas a Alíquota
Zero", estando corretamente registrada na rubrica "Demais Receitas"; e
iii) Informar se a referida parcela já foi oferecida a tributação das contribuições,
devendo, no caso de confirmação, ser excluída do lançamento fiscal;
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para
colocar em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Contra a Recorrente foram lavrados autos de infrações de PIS e da COFINS
porque o Auditor Fiscal constatou em procedimento fiscal que não foram oferecidas a incidência
das contribuições algumas receitas entendidas como tributáveis, tais como a comissões sobre
intermediação de negócios, bonificações comerciais e receitas decorrentes de “bônus por
adimplência”.
Percebe-se nos autos que, após pedido de parcelamento parcial dos débitos, restou
em discussão apenas a lide relativa à matéria das “comissões sobre intermediação de negócios” e
a sua respectiva multa agravada aplicada sobre os débitos apurados.
Inicialmente em sua defesa, relativa as comissões sobre intermediação de
negócios entre os seus clientes e as instituições financeiras, argumenta a Recorrente que houve
erro material na apuração dos valores no lançamento, isso porque o Auditor Fiscal deixou de
observar que a partir de junho de 2009 a empresa passou a tributar parte dos valores recebidos a
título de comissões de financiamento bancários, exclusivamente aqueles ligados às vendas de
veículos novos, constantes da conta 3.2.1.1.005. Assim, entre junho a dezembro de 2009, parte
dos valores recebidos a título de comissão, no total de R$ 1.481.826,47, registrados na conta
3.2.1.1.005, foram devidamente declarados no respectivo campo do DACON: "Demais Receitas-
Alíquota 1,65% (PIS/PASEP) e 7,6% (COFINS)", sendo integralmente oferecido a tributação.
Tendo em vista essa alegação e os elementos fiscais/contábeis trazidos pela
recorrente, este Colegiado entendeu por bem baixar o processo em diligência para que a Unidade
de Origem esclarecesse se realmente a empresa ofereceu parte das receitas de comissões a
tributação das contribuições, com consequente redução do lançamento.
Em resposta à diligência solicitada, a Unidade de Origem respondeu que, “pelos
lançamentos contábeis apresentados, seria possível se concluir que nos valores oferecidos à
tributação na rubrica Demais Receitas Financeiras nos DACONs estão inclusas receitas oriundas
da intermediação de vendas de veículos novos escrituradas na conta contábil 3.2.1.1.005-Outras
Receitas Financeiras, objeto do lançamento”. Conforme solicitação deste Colegiado, ainda,
apresentou as bases de cálculos revisadas após a exclusão daqueles valores já oferecidos à
tributação:
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

Como se percebe, a despeito dos ajustes da base de cálculo efetuadas pela
Fiscalização, ainda subsistiu o lançamento de “Omissão de Receita (Comissões Sobre
Financiamentos) em todos os meses lançados no ano calendário de 2009.
A Recorrente se insurge contra o lançamento em tela aduzindo, em suma, que
sobre tal rubrica não incide as contribuições em comento por ela estar sujeita â alíquota zero,
tendo em vista a sua natureza de receita financeira, ou, de forma alternativa, por estar sujeita ao
regime monofásico.
Feitas essas considerações para explicar a matéria fática que envolve a lide, passa-
se à sua análise.
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, consoante assentado no RE no
585.235-1/MG, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema concernente ao alargamento
da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e
reafirmou-se a jurisprudência consolidada pela Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se
a ementa:
"EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE
1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006).
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em
resolver questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão
constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade
do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor
Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta.
Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de
súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas sessões,
vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade de
encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente,
Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de
Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim
Barbosa.
Brasília, 10 de setembro de 2008 - Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de
receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original
do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita
bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza,
ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais....”
(negrito nosso)
Nesse contexto, cabe a este Colegiado decidir se a rubrica contábil citada guarda
identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a soma das receitas oriundas
do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE no 585.235-
1/MG.
Quanto às comissões recebidas sobre financiamentos, informa a recorrente que a
empresa não realiza qualquer análise ou serviço direto, mas tão somente encaminha cadastro de
seus clientes para as instituições financeira. Entende a recorrente, assim, que, em sendo a rubrica
em comento excluída do conceito de receitas operacionais, a melhor definição para a mesma
seria de receita financeira.
Entendo que não deve prosperar essa argumentação da recorrente, pois a referida
rubrica não tem identidade com as “Receitas Financeiras”, considerando que essas últimas são a
remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação de um fundo de
investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento antecipado (descontos financeiros),
normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata, o que não é o caso
da empresa. Portanto, as rubricas aqui analisadas não guardam qualquer correspondência com
receitas financeiras.
Por outro lado, observa-se que a obtenção de receita de comissões sobre
financiamentos de veículos está compatível com o seu objeto social. Além disso, como se
percebe, tal atividade é um serviço prestado que tem relação direta com as vendas dos veículos,
vez que é ofertada aos adquirentes destes no mesmo momento da aquisição do veículo, tendo
como remuneração uma comissão paga pelas instituições financeiras. Em conseqüência, entendo
que tais valores devem ser considerados receitas operacionais pois são habituais, relevantes e
típicos do negócio desenvolvido pela empresa. Abaixo, transcreve-se cláusula do contrato social
do contribuinte, que denota o seu objeto social:
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo a exploração do ramos de
comercialização de veículos nacionais e importados, intermediação na comercialização
de veículos usados de terceiros, prestação de serviços em veículos e comércio de peças
e acessórios para veículos e centro de distribuição (depósito fechado).
Conclui-se que, mesmo que se afaste o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, julgado
inconstitucional na sistemática dos repetitivos no RE no 585.235-1/MG, ainda assim, os valores
registrados na rubrica contábil aqui discutida integram o faturamento da empresa, entendido este
como "a soma das receitas provenientes das atividades empresariais".
De forma alternativa, a recorrente pugna que no caso da referida receita não puder
ser considerada receita financeira, os recebimentos em discussão não poderiam ser tributados
pelo PIS e COFINS, uma vez que integrantes da operação de venda do veículo e portanto ao
regime monofásico de tributação, sujeitas a alíquota 0% (zero por cento) pelo contribuinte.
Em suma, a recorrente requer que às referidas comissões seja aplicado o regime
de monofasia, também aplicável aos veículos e peças,.
Conforme se observa, os veículos novos e auto peças, constantes dos anexos I e II
da Lei no10.485/2002, estão sujeitos ao regime de tributação monofásica (concentrada) para
apuração do PIS e da COFINS, in verbis:
Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28
de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses
produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pel Lei no
10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
I - caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II -caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.18949, de 23 de agosto de 2001.
(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(negrito nosso)
Depreende-se da legislação transcrita, que a tributação, quanto ao PIS e COFINS
envolvidos em toda a cadeia econômica de venda de veículos novos, auto peças e acessórios,
devem ser concentrados nos fabricantes e importadores desses produtos. A sistemática da
monofasia adotada nesse caso concentra a cobrança das contribuições em uma etapa da cadeia
produtiva, desonerando a etapa seguinte. A indigitada lei também reduziu a zero as alíquotas do
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas ou
varejistas com a venda dos referidos produtos.
Conforme se observa, a alíquota zero aplica-se tão somente aos veículos, peças e
acessórios, constantes dos anexos I e II da Lei no10.485/2002 e nenhuma referência é feita aos
serviços ligados à venda desses produtos, a exemplo dos serviços de intermediação praticados
pela recorrente.
As operações de venda de automóveis não podem ser confundidas com a
prestação de serviço a eles ligados, conforme observada no presente caso, uma vez que se
constituem em operações distintas, com objetos (venda e prestação de serviços) e envolvidos
(montadora e concessinária) distintos e sujeitas a regimes de tributação diferentes quanto às
contribuições.
Portanto, não se aplica o regime de monofasia aos serviços de intermediação de
financiamentos nas vendas de veículos novos por falta de previsão legal.
Por fim, quanto a aplicação indevida da multa agravada, entendo que cabe razão à
Recorrente. Embora relator da decisão de piso tenha sido vencido no julgamento da instância a
quo neste ponto, adoto no presente voto as suas bem fundamentadas razões de decidir, a fim de
reduzir a aplicação da multa de 150% para 75%, conforme trecho a seguir transcrito:
Por fim, nesse item, é preciso tratar da penalidade aplicada à infração, cujo
percentual foi exasperado pela fiscalização com os seguintes fundamentos:
Tratando-se de uma infração REITERADA (meses a fio), no qual a contribuinte
esquivou-se de tributar as comissões de intermediação na base de cálculo do PIS e da
COFINS, DE FORMA INTENCIONAL [excluiu da base de cálculo, na DACON E NA
DCTF, tendo sido inclusive retida na fonte (e contabilizado suas receitas) sob o
histórico de “intermediação”, o que demonstra todo o seu conhecimento sobre o fato
gerador em si]; além de ter contabilizado intencionalmente receitas de serviço como se
receitas financeiras fossem; aplica-se a multa agravada prevista no artigo 44, parágrafo
primeiro da Lei 9.430/96
Nesses termos, a qualificação da multa foi baseada em duas premissas:
i)
de que a contribuinte tinha conhecimento acerca da correta classificação
das comissões; e
ii)
de que agiu reiterada e intencionalmente no sentido de evitar a tributação
daqueles valores.
Quanto ao primeiro item, é preciso ter em conta que sempre é possível uma
diversa definição acerca da correta forma de tributação quando vista pela ótica do
auditor fiscal ou do sujeito passivo. Prova da divergência é a própria existência do
Auto de Infração. Quanto ao segundo, uma vez que a contribuinte tenha adotado um
entendimento, é de se esperar que se comporte de acordo com ele, ainda que
reiteradamente equivocado.
O que se precisa julgar aqui, portanto, é se esses fatos permitem que a multa
seja qualificada pela presença de sonegação, fraude e conluio, tal como definidos nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, conforme exige o art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Aquelas figuras são ali definidas da
seguinte forma:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A jurisprudência administrativa tem se posicionado no sentido de que a
qualificação da multa de ofício por fraude requer fundamentação robusta que permita
configurar o intuito doloso do contribuinte no sentido de frustrar por meio de artifícios
o conhecimento da Administração Tributária acerca da existência e natureza dos fatos
geradores tributários.
Nesse passo, a falta de declaração e recolhimentos, por si sós, não autorizam a
caracterização daquelas três figuras ensejadoras da qualificação da multa, na medida
em que podem resultar de simples inadimplência ou de entendimento divergente em
relação ao da Administração Tributária sem que os procedimentos adotados pelo
sujeito passivo sejam de forma a mascarar situação existente ou simular outra
inexistente.
Pesa em favor do sujeito passivo, no caso, o fato de que os fundamentos fáticos
utilizados pela fiscalização tenham sido por ele mesmo apresentados, assim como seu
entendimento acerca da matéria tenha sido explicitado desde o início da auditoria
A partir dos elementos confeccionados pela autuada, os quais foram
encontrados conformes pela fiscalização, foram determinados os fatos imponíveis e o
valor do tributo devido. Evidencia-se, pois, que a apuração dos créditos tributários não
demandou da fiscalização o desvendamento de uma aparência de realidade cujo
propósito seria induzi-la ao erro na avaliação dos fatos. Pelo contrário, tudo encontrou
na contabilidade, nas declarações e nas manifestações do sujeito passivo.
Restou, pois, a divergência quanto à natureza atribuída aos recebimentos. No
entanto, como se disse, divergências de entendimento não acarretam, por si, a
imputação de fraude ou sonegação ao comportamento do sujeito passivo.
Nesse contexto, mesmo a hipótese de comportamento reiterado como
fundamento para a exasperação do percentual da penalidade não se sustenta. Como se
disse, uma vez firmado um entendimento, ainda que equívoco, o comportamento
reiteradamente com ele coerente é conseqüência natural e não um índice de dolo.
O antigo Conselho de Contribuintes tem se manifestado nesse sentido,
conforme demonstra a ementa do Ac. no 108-09761, de 13/11/2008:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Exercício: 2004 -
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADES
-
INCOMPETÊNCIA
DO
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES- PIS/COFINS - RECEITAS
FINANCEIRAS - EXCLUSÃO - MULTA QUALIFICADA- EXCLUSÃO.
(...) Não demonstrando a autoridade lançadora, robustamente, o nexo causal entre a
omissão de receitas verificada e a conduta exigida específica para caracterização do
evidente intuito de fraude, não se pode acatar tal qualificação escorando-se, tão-
somente, na motivação de falta de declaração, ainda que em valor expressivo.
Assim, sem prejuízo da imputação ao contribuinte de delito na área penal,
afasta-se a qualificação da multa por intuito de fraude nos termos da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721047/2013-40

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os valores de PIS e COFINS proporcionais às receitas de
intermediação que já haviam sido oferecidas a tributação nos meses de 06/2009 a 12/2009, nos
termos apurados na diligência fiscal (e-fls.1.937 a 1.942), bem como, para reduzir a multa de
ofício lançada de 150% para 75% na infração “OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
e PIS (COMISSÕES SOBRE FINANCIAMENTO)”.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital